Tribunal: TJDFT
Processo: 0732365-96.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0732365-96.2020.8.07.0001 EMBARGANTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TRIATHLON EMBARGADO: MERU VIAGENS EIRELI - EPP DESPACHO À i. Secretaria, para anotar o pedido de preferência formulado pela embargante-apelante (id. 28960825), na 26a Sessão Ordinária por Videoconferência - 6TCV, designada para 15 /09/21, art. 937, inc. II, do CPC e art. 108, inc. IV, do RITJDFT. Brasília - DF, 13 de setembro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora